Tribunal: TJMT
Processo: 1012319-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012319-92.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), KATIA BOAVENTURA FERREIRA MARQUES - CPF: 626.887.901-53 (EMBARGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO REFRATÁRIO – NEGATIVA DE COBERTURA – ROL DA ANS – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – REQUISITOS DA LEI No 14.454/2022 E DA ADI 7.265/STF PREENCHIDOS – PERIGO DE DANO COMPROVADO – RELATIVIZAÇÃO DA CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS EM CASOS DE URGÊNCIA GRAVE – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE –PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do decisum embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012319-92.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

KÁTIA BOAVENTURA FERREIRA MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face do v. acórdão desta Câmara (362808361
)
, que, a unanimidade, julgou desprovido o agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

Inconformada, a embargante aponta a existência de obscuridade no acórdão embargado, identificado sob o Id. 361808361, o qual, ao apreciar o Agravo de Instrumento interposto nos autos, teria aplicado o art. 10, § 13, da Lei n.o 9.656/1998 — introduzido pela Lei n.o 14.454/2022 — de forma genérica, sem observância dos requisitos constitucionais e vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265.

Aduz a embargante que, no referido precedente, o STF reconheceu a constitucionalidade do § 13 do art. 10 da Lei n.o 9.656/1998, porém condicionou a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não listados no Rol da ANS ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; inexistência de negativa expressa da ANS ou de procedimento pendente de análise em proposta de atualização do rol; ausência de alternativa terapêutica adequada já contemplada no Rol da ANS; comprovação de eficácia e segurança do tratamento com base em evidências científicas de alto nível ou avaliação de tecnologia em saúde; e existência de registro na ANVISA.

Ressalta, ainda, que o STF estabeleceu que o ônus de comprovar tais requisitos incumbe ao autor da ação, e que a aferição dos pressupostos deve ser precedida de consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário — NAT-JUS —, sempre que disponível, vedando-se a fundamentação exclusiva em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte.

Sustenta que o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao validar a cobertura do procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana — EMT para o tratamento de depressão com base no suposto respaldo técnico do Conselho Federal de Medicina, sem enfrentar a ausência de evidências científicas de alto grau exigidas pelo STF.

Argumenta que a Resolução CFM n.o 2.057/2013, embora reconheça a EMT como ato médico, não supre o requisito de alto grau de evidência, sendo que a própria autarquia profissional admite a indefinição quanto aos limites de emprego e critérios de segurança do procedimento.

Acrescenta que a CONITEC não incorporou a EMT ao SUS para o tratamento de depressão, não por omissão administrativa, mas pela ausência de dossiê que comprove sua superioridade terapêutica e segurança em relação às alternativas já disponíveis no Rol da ANS, como a farmacoterapia convencional.

Afirma, portanto, que o acórdão considerou preenchidos os requisitos da Lei n.o 14.454/2022 sem enfrentar o fato de que a embargada não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos III e IV fixados na ADI 7.265, tampouco foi realizada a consulta obrigatória ao NAT-JUS.

Em reforço à sua tese, cita precedente do Superior Tribunal de Justiça — AgInt no AREsp n.o 2932072/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 08.10.2025 — no qual a Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova apreciação da matéria à luz do entendimento firmado pelo STF na ADI 7.265.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a obscuridade apontada(Id.363959899).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios, e ao final, requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC (Id. 364264378).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO REFRATÁRIO – NEGATIVA DE COBERTURA – ROL DA ANS – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – REQUISITOS DA LEI No 14.454/2022 E DA ADI 7.265/STF PREENCHIDOS – PERIGO DE DANO COMPROVADO – RELATIVIZAÇÃO DA CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS EM CASOS DE URGÊNCIA GRAVE – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE –PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil. O conceito processual de urgência, atrelado ao risco de lesão grave ou de difícil reparação, não se confunde com a definição estrita de emergência para fins de carência contratual prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998.

Comprovado por laudo médico circunstanciado que a paciente é portadora de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo refratário aos tratamentos medicamentosos convencionais, o risco de agravamento do quadro clínico, com potenciais danos irreversíveis à sua saúde mental, caracteriza o perigo na demora apto a justificar a intervenção judicial imediata.

Nos termos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998 (incluído pela Lei no 14.454/2022) e da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265, admite-se a cobertura excepcional de tratamento não constante no Rol de Procedimentos da ANS quando preenchidos os requisitos legais.

A Estimulação Magnética Transcraniana possui eficácia científica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (Resoluções CFM no 1.986/2012 e 2.057/2013) como método não experimental para o tratamento da depressão. Ademais, a exigência de esgotamento de alternativas terapêuticas imposta pela ADI 7.265 deve ser interpretada de forma razoável e alinhada à autonomia médica, não se impondo à paciente a submissão exaustiva a todas as drogas e combinações medicamentosas teóricas disponíveis antes do acesso à terapia indicada pelo profissional que a assiste.

A determinação de consulta prévia ao NATJUS, preconizada pela Tese 3 da ADI 7.265, embora constitua a regra para a aferição técnica dos pedidos de saúde, pode ser relativizada em sede de cognição sumária quando o julgador se depara com quadro clínico de urgência grave amparado por laudo médico robusto. A exigência inflexível de parecer técnico prévio não pode figurar como óbice intransponível à concessão da medida, sob pena de esvaziamento da própria tutela de urgência.

Por fim, no juízo de ponderação inerente à análise da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), o risco financeiro suportado pela operadora de plano de saúde, não pode se sobrepor ao risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente.

Revela-se incabível a exigência de prestação de caução, medida que condicionaria o exercício do direito fundamental à saúde à capacidade econômica da parte, inviabilizando o próprio tratamento. Decisão agravada mantida.

Recurso desprovido”.

Inconformada, a embargante sustenta em suas razões a existência de obscuridade no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que o julgado teria aplicado o art. 10, § 13, da Lei n.o 9.656/1998 de forma genérica, sem observância dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265, especialmente no que tange à exigência de evidências científicas de alto nível para comprovação da eficácia e segurança do tratamento, à ausência de alternativa terapêutica adequada no Rol da ANS e à obrigatoriedade de consulta prévia ao NAT-JUS.

Os embargos não merecem acolhimento.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, à reapreciação de provas ou à reforma do julgado por mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

No caso em exame, a embargante, a pretexto de apontar obscuridade, pretende, na verdade, o reexame das questões já amplamente debatidas e decididas no acórdão embargado, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a análise do acórdão embargado revela que não há qualquer vício de obscuridade a ser sanado. O julgado enfrentou, de forma clara, fundamentada e exaustiva, todas as questões suscitadas pela embargante no recurso de Agravo de Instrumento, dedicando tópicos específicos a cada um dos argumentos então apresentados.

No que se refere à aplicação dos requisitos da ADI 7.265, o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que o tratamento prescrito preenche as condições estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para a cobertura excepcional de procedimentos não listados no Rol da ANS.

O julgado consignou, com clareza, que: a prescrição foi realizada por médica psiquiatra assistente habilitada; que a paciente é portadora de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo com refratariedade comprovada aos tratamentos medicamentosos convencionais, o que afasta a existência de alternativa terapêutica adequada disponível no Rol; e que a Estimulação Magnética Transcraniana possui eficácia científica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina por meio das Resoluções CFM n.o 1.986/2012 e n.o 2.057/2013, que a classificam expressamente como procedimento não experimental para o tratamento da depressão.

O argumento de que as resoluções do CFM não supririam o requisito de "alto grau de evidência" exigido pelo STF não configura obscuridade do julgado, mas sim mera discordância da embargante com a valoração jurídica conferida pelo acórdão ao conjunto probatório.

O acórdão foi claro ao fundamentar que o reconhecimento do CFM constitui respaldo técnico-científico suficiente para, em sede de cognição sumária, embasar a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da gravidade do quadro clínico apresentado.

A embargante, ao insistir que tal fundamento seria insuficiente, não aponta obscuridade, mas pretende a substituição do entendimento adotado pelo Colegiado pelo seu próprio, o que é inadmissível na via dos embargos declaratórios.

Da mesma forma, a questão relativa à consulta prévia ao NAT-JUS foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que dedicou tópico específico ao tema.

O julgado reconheceu que a consulta ao NAT-JUS constitui a regra preconizada pela Tese 3 da ADI 7.265, mas fundamentou, de forma clara e motivada, as razões pelas quais tal exigência pode ser relativizada em sede de tutela de urgência quando presente quadro clínico grave amparado por laudo médico robusto e circunstanciado, sob pena de esvaziamento da própria tutela jurisdicional de urgência. Não há, portanto, qualquer omissão ou obscuridade nesse ponto — há, ao contrário, fundamentação explícita e detalhada sobre o tema, com a qual a embargante simplesmente não concorda.

No tocante ao argumento de que a CONITEC não teria incorporado a EMT ao SUS para o tratamento de depressão, o acórdão também foi claro ao consignar que a não incorporação de um procedimento ao Rol da ANS ou ao SUS não equivale, necessariamente, à ausência de eficácia científica, podendo decorrer de critérios orçamentários, de priorização de políticas públicas ou de custo-efetividade, o que não se confunde com a inexistência de evidências favoráveis ao tratamento.

Novamente, não há obscuridade, mas discordância da embargante com a conclusão jurídica adotada.

Ademais, ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado expressamente analisou a demanda sob o prisma da ADI 7.265, enfrentando cada um dos requisitos ali estabelecidos, ainda que tenha chegado a conclusão diversa da pretendida pela embargante. A divergência de entendimento não configura obscuridade passível de correção pela via dos embargos de declaração.

É assente na jurisprudência que os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma do julgado. Quando a parte, a pretexto de apontar vício formal, busca, em verdade, a alteração do resultado do julgamento, os embargos devem ser rejeitados por ausência dos pressupostos legais de cabimento.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Ademais, a
parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela aplicação de multa por entender que os embargos são meramente protelatórios,
c
ontudo, sem razão a parte recorrida, vez que a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026